Tribunal: STF
Processo: HC 253953
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.712.447/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. FURTO. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE. SUBTRAÇÃO COM O PROPÓSITO DE AQUISIÇÃO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Há muito se fixou a jurisprudência nacional no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância condiciona-se aos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, é materialmente típica e, portanto, não se coaduna com a aplicação do princípio da insignificância a conduta do acusado portador de maus antecedentes e multirreincidente que subtrai a res furtivae com o preordenado intuito de adquirir drogas. Precedentes.



    3. A fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, imposta a acusado portador de maus antecedentes e multirreincidente em crimes patrimoniais, é solução que está em sintonia com o art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal e com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em violação do princípio da proporcionalidade.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 3, p. 88).  



    Nesta impetração, a defesa alega:  



    No presente caso, ocorreu a subtração de nove barras de chocolate da marca garoto, avaliadas em R$ 51,12 (cinquenta e um reais e doze centavos) - R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos) a unidade (e-STJ fl. 38), que certamente é de um valor irrelevante para a máquina estatal.



    O inconformismo que motiva a presente interposição reside justamente no fato de se negar a aplicação do princípio da insignificância in casu, tendo em vista a presença de todos os requisitos: i) mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Ressalta-se que, embora a prática do delito tenha ocorrido em concurso de agentes, não altera a incidência do princípio da insignificância, em razão do comportamento recair sobre bens de irrisório valor, não havendo um incremento da censurabilidade da conduta de modo a subsidiar sua tipicidade material.



    Em outros termos, as condições pessoais do recorrente não servem de fundamento para afastar a atipicidade da conduta, pois a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima, o que significa afirmar que a análise deve ser apenas dos aspectos objetivos da infração.



    Assim não havendo lesão ao bem jurídico tutelado (patrimônio) e ante a presença de todo os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, irrelevante é a conduta para a seara do Direito Penal (doc. 1, pp. 5-6).



    Em seguida, ressalta:



    Ademais, as circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do caráter bagatelar do fato, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Ora, deve-se julgar a conduta delitiva, não seu agente.



    A aplicação do princípio da insignificância vem ocorrendo nesta Suprema Corte em casos em que os acusados são reincidentes ou com maus antecedentes e mesmo havendo qualificadora, como no presente caso.



    Insta rememorar o julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do I. Min. Luís Roberto Barroso em que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente.



    Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.



    Desse modo, resta consolidado no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte o entendimento de que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta (doc. 1, p. 7). 



    Ao final, requer a concessão da ordem:



    [...] para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, face à atipicidade material das condutas imputadas.



    Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis à sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.  



    No caso sob exame, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância. Veja-se:



    A insurgência não deve prosperar.



    Conforme destacado na decisão monocrática, ora recorrida, a aplicação do princípio da insignificância, como causa de exclusão da tipicidade material, encontra abrigo no ordenamento jurídico brasileiro na interpretação do art. 1º do Código Penal, que positiva no âmbito da legislação ordinária o princípio da estrita legalidade penal e, ainda, no caráter fragmentário e de ultima ratio deste ramo das ciências jurídicas.



    Há muito se fixou a jurisprudência nacional no sentido de que a aplicação da causa de exclusão da tipicidade em voga condiciona-se aos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF - HC n. 84.412, rel, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJe de 19/11/2004).



    A Corte estadual rechaçou a aplicação do princípio da insignificância sob os seguintes fundamentos (fl. 187):



    Neste contexto, o princípio em estudo, à míngua de previsão em lei, configura causa supralegal de exclusão de tipicidade, perfeitamente aplicável em tese, mediante análise de cada caso.



    Como já dito, para a aplicação do princípio da insignificância, deve ser analisado o caso concreto, perpassando-se pelas consequências jurídicas e sociais da conduta praticada pelo agente, sendo inadmissível o seu reconhecimento quando ausente quaisquer dos requisitos apontados pela doutrina e/ou jurisprudência para seu acolhimento.



    No caso dos autos, diante da multireincidência do acusado, tenho que a aplicação do princípio da insignificância não é recomendada, pois se nem mesmo as reprimendas privativas de liberdade que lhe foram impingidas nas outras ações penais o dissuadiram de cometer novo crime, certamente medida mais branda não servirá aos desígnios de prevenção e repressão da pena.



    Ora, demonstrado está que o acusado não se importa com a repercussão social de suas atividades, muito menos com a atuação repressiva do Estado. Assim, incabível a incidência do princípio da insignificância.



    Do cotejo entre as razões do apelo nobre e os fundamentos do acórdão recorrido percebe-se que a moldura fática não demonstra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.



    Com efeito, além de o acusado ser portador de maus antecedentes e multirreincidente em crimes patrimoniais, é incontroverso na moldura fática apresentada pelas instâncias ordinárias que o crime foi perpetrado com a intensão preordenada de obtenção de recursos para a aquisição de drogas (fl. 121), o que demonstra a tipicidade material da conduta.



    [...]



    Outrossim, também não socorre a Defesa a alegação de que a res furtivae foi integralmente restituída à vítima.



    Acerca da questão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.062.375/AL, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, editou o Tema n. 1205, com a seguinte redação:



    A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.



    Finalmente, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, imposta ao acusado portador de maus antecedentes e multirreincidente em crime patrimoniais, é solução que está em sintonia com o art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal e à Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade.



    Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 91-93 — grifei).



    Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do Habeas Corpus — HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 



    (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    Como se vê, a decisão impugnada, do STJ, alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Isso porque, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram que “não é de se falar em mínima ofensividade da conduta, pois o comportamento do réu apresenta razoável periculosidade social, tanto em face de sua multirreincidência como por fato de que o delito foi praticado com vistas à obtenção de drogas, sendo inaplicável, destarte, o princípio da insignificância”.



    Na minha compreensão, esses elementos, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão.



    Porém, ainda que a conduta do paciente não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial do STF possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto.



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto (HC 141.375/MG, Redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2020).



    Não bastasse, mesmo nas hipóteses de contumácia delitiva ou reincidência, a Primeira Turma do STF tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE AJUSTADA PARA QUE POSSIBILITE AO RÉU O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 192.502 AgR-segundo/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/1/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO DIRETO OU INDIRETO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ART. 40 DA LEI 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 188.693 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/9/2020).



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal (HC 142.083/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/10/2018). 



    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (HC 137.217/MG, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/11/2018).



    A propósito, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, no qual, como Relator, fiquei parcialmente vencido, a Primeira Turma, por maioria, na linha do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, reafirmou a possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da reprimenda em casos como tais, entendimento que, em homenagem ao princípio da colegialidade, passei a adotar em outros casos por mim decididos.



    Com o mesmo entendimento, anoto o seguinte julgado da minha relatoria:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão.



    II – Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



    III – A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    IV – O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 234.918 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão dos maus antecedentes e da reincidência (doc. 2, pp. 120-125).



    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, tão somente para fixar o regime prisional aberto e possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução competente (art. 192 do RISTF).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator